Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-51.2017.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003327-51.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (APELADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS DE SOUZA - CPF: 204.915.731-20 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

–
DISPENSA
DE
LICITAÇÃO
-

VENDA
DE
IMÓVEL
REALIZADO PELO MUNICÍPIO
- AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AGENTE
PÚBLICO
-
VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE MORALIDADE E IMPESSOALIDADE - NÃO COMPROVADOS

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme disposto no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Da mesma forma, como estabelece o inciso I do referido artigo, a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

2. O dolo e o prejuízo ao erário não se presumem ou se constatam por indícios, existindo necessidade de restar comprovado por prova inequívoca.

3.

Assim, que não ficou evidenciada a vontade deliberada dos Apelados de praticar conduta tendente a infringir o interesse público, somado ao fato de que não há nos autos qualquer notícia de que os Apelados receberam qualquer vantagem ilícita, não tendo assim, agido com má-fé, dolo, negligência ou
animus
de lesar o ente público.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MPEMT - RONDONÓPOLIS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória n. 1003327-51.2017.8.11.0003 movida em desfavor de
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO e FRANCISCO CARLOS DE SOUZA
, que rejeitou a ação.

Na origem foi proposta pelo
MPEMT - RONDONÓPOLIS
, ação civil por ato de improbidade administrativa em razão da prática do ato de improbidade, consistente na venda ilegal de uma área de reserva municipal composta por três mil metros quadrados (3.000m2), localizada no Lote 24-B, Quadra 07, Loteamento “Chácara Paraíso”, zona urbana de Rondonópolis/MT – matrícula n°92.424 – fls. 18-IC, através da do Contrato de compra e venda nº 10/2012, e pela Lei Municipal que autorizou a venda, Lei nº 7.506 de 13/12/2012.

Nas razões recursais o Apelante alega que existem provas suficientes indicando a violação às normas jurídicas e aos princípios basilares da administração pública e da atuação dolosa dos recorridos.

Aduz que o Apelado Francisco protocolou junto à Prefeitura de Rondonópolis a solicitação de aquisição do imóvel denominado lote 24B da quadra 07 do bairro Chácara Paraíso, sob o argumento de que é proprietário dos lotes 10 a 13 da mesma quadra, e que houve um erro de marcação dos lotes pela área de topografia, onde foi utilizado o lote 24B no lugar do lote 13, o que segundo o Apelante, não passa de mera alegação, não havendo prova documental demonstrando-a.

Assevera que a alienação do bem, poderia ser realizada somente mediante processo licitatório adequado, destacando que o imóvel trata-se de área de reserva legal ou institucional, que deve ser destinada para objetivos públicos específicos.

Obtempera que a atuação improba dos apelados é evidente, em especial do ex-prefeito Ananias, o qual tinha o dever de zelar pelo patrimônio indisponível.

Por fim, requer o provimento da presente apelação, com a total reforma da sentença, para fins de determinar o recebimento da petição inicial da ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa com os documentos probatórios que a acompanham, permitindo o seu normal processamento e prosseguimento e instrução probatória, na forma do que dispõe o art. 17, §9º da Lei nº8429/92.

O
Apelado

não apresentou contrarrazões no ID. 3841720.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MPEMT - RONDONÓPOLIS
, em face da sentença que rejeitou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa promovida em face de
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO e FRANCISCO CARLOS DE SOUZA
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público imputa aos requeridos à prática das condutas tipificadas no caput e no inciso I, do artigo 11, da Lei 8.429/92, alegando, em suma, que ANANIAS dolosamente vendeu para o FRANCISCO, a área de reserva municipal no valor de R$ 44.000,00, e que a alienação não tinha nenhum objetivo público, ao contrário, visava estrita e tão somente atender ao pedido e interesse particular do requerido comprador.

No ID. 3841625, foi indeferido o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo representante do Ministério Público, sendo interposto Agravado de Instrumento por este, o qual foi indeferido o efeito ativo postulado (ID. 3841639).

Sobreveio a sentença de ID. 3841713, que rejeitou a ação proposta, nos termos do artigo 17, §8º, da Lei nº 8.429/92, sob o fundamento de que não há nos autos qualquer elemento indicativo de que, concretamente, a desafetação da área tenha, de fato, comprometido o espaço destinado à praça ou jardim (área verde) no Loteamento Chácara Paraíso, e ainda, que o conjunto probatório demonstra que não houve intenção de fraudar a lei e/ou prejudicar o erário, ou de beneficiar interesse particular, estando ausente,
in casu
, o elemento subjetivo dolo, necessário para caracterizar o ato ímprobo.

Insurge-se então o apelante.

Ora, sabe-se que a Lei nº 8.429/92, comumente conhecida como “Lei de Improbidade”, normatizando em nível infraconstitucional o §4º do art. 37 da CF/88, dispôs que os agentes públicos, servidores ou não, que atentem contra a Administração Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim das outras entidades mencionadas em seu art. 1º e respectivo parágrafo único, estão sujeitos às penalidades nela previstas, cabendo ao Ministério Público ou à pessoa jurídica interessada a propositura da ação correspondente (art. 17).

Conforme a legislação, há três modalidades de improbidade, ou seja, atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao Erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11). Por sua vez, no tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta da parte acusada, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º [atos que importam enriquecimento ilícito] e 11 [atos que atentam contra os princípios da Administração Pública], ou pelo menos eivada de culpa, para as condutas elencadas no artigo 10 [atos que causam prejuízo ao Erário].

Destarte, o ato de improbidade administrativa consoante figuras do artigo 11 da Lei nº. 8.429/92, não exige dolo específico, ou seja, o indisfarçável propósito de enriquecer-se ilicitamente, lesionar o erário ou violar seus vetores constitucionais. Para tanto, basta o dolo
lato sensu
[genérico], que se aperfeiçoa com o simples descumprimento deliberado do comando legal, dele decorrendo a consecução de fim contrário ou estranho ao comum [AgInt no REsp 1664265/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018].

Com efeito, assim como devem ser punidas as conduta ímprobas dos agentes públicos, tão maléficas à sociedade na extensão em que atingem o administrado em suas mais diversas esferas de direitos – condutas estas que sempre garantem benefícios para os agentes públicos em detrimento da saúde, educação, assistência, entre outros direitos fundamentais dos cidadãos de bem -, da mesma forma devem ser reprimidas condenações que não atendam a fim legítimo ou social algum, senão ao próprio sentimento de punição do Estado.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se houve improbidade administrativa, em razão da
venda de bem público (área de reserva municipal), sem licitação e em prejuízo ao erário.

A alienação de bens públicos imóveis é regulada pelo artigo 17 da Lei 8.666/93, que dispõe que “a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência".

No caso dos autos, no dia 15/07/2011 o Apelado/Francisco solicitou a aquisição do imóvel denominado lote 24B da quadra 07 do bairro Chácara Paraiso, afirmando ser proprietário dos lotes 10 a 13 da mesma quadra e a mais de 10 (dez) anos, houve um erro de marcação dos lotes, onde foi utilizado o lote 24B no lugar do lote 13, sendo efetuadas benfeitorias no local (campo de futebol e estacionamento), conforme ID. 3841620 - Pág. 17.

Posteriormente, em 29/07/2011 o Departamento de Averbação e Cartografia da Prefeitura Municipal de Rondonópolis solicitou a análise de possível venda, bem como desafetação do imóvel em questão, sendo autorizada a desafetação e alienação em 21/09/2011 pelo então Prefeito José Calor Junqueira de Araújo (ID. 3841620 - Pág. 38).

Em 14 de setembro de 2011, a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, avaliou o imóvel matriculado sob o nº 92.424, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (área de 3.000 m2;, localizada na quadra 07, lote nº 24B, do Loteamento Chácara Paraíso, no valor estimado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (ID. 3841620 - Pág. 30).

O Município de Rondonópolis desafetou do domínio público o imóvel designado por área de reserva municipal, através da Lei Municipal nº 7.506 de 13 de dezembro de 2012 (ID. 3841620 - Pág. 26/27).

Desta forma, foi firmado em 14 de dezembro de 2012 o Contrato de Compra e Venda de bens imóveis nº 10/2012 (ID. 3841620 - Pág. 12/14), tendo o Município de Rondonópolis alienado o imóvel em questão ao Apelado/Francisco.

Assim, muito embora o Apelante tenha alegado que a finalidade da área de reserva municipal de uso público não poderia ser desvirtuada, consoante claras imposições legais dispostas no art. 17 da Lei Federal 6766/79 e art. 38 da Lei Complementar Municipal n°43 de 28 de dezembro de 2006, verifica-se que a venda do imóvel público foi feito com a finalidade de regularizar uma situação fática já existente há mais de uma década, já que o requerido Francisco fez benfeitorias nesse local.

Além disso, conforme salientado pela sentença recorrida, o requerimento de alienação do bem público foi quase todo processado antes do ingresso do Apelado/Ananias no cargo de Prefeito de Rondonópolis, demonstrando assim, que não houve conluio entre os ora Apelados, com a finalidade de fraudar a lei e beneficiar interesse particular.

Lado outro, verifica-se que a venda do bem sequer foi concretizada, posto que o Sr. Francisco deixou de adimplir o contrato na data aprazada, não havendo transferência/perda de patrimônio público, conforme ressaltado inclusive pela Apelante no recurso interposto, e portanto, não houve prejuízo ao erário.

Neste ponto, o
artigo 37, caput, da Constituição Federal elenca os princípios de observância obrigatória pela Administração Pública, bem como disciplina acerca da imposição de sanções para atos de improbidade administrativa (§4º), conforme abaixo se expõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) §4º – Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

Assim, analisando detidamente a prova produzida, constato que não ficou evidenciada a vontade deliberada dos Apelados de praticar conduta tendente a infringir o interesse público. Some-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer notícia de que os Apelados receberam qualquer vantagem ilícita, não tendo assim, agido com má-fé, dolo, negligência ou
animus
de lesar o ente público.

Nesse sentido:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIA MUNICIPAL. DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUBORDINADOS. DESVIO DE FUNÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A concretização das hipóteses de improbidade administrativa aludidas no art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992 exige a presença do elemento subjetivo. 2. Não há que se falar em improbidade administrativa quando inexiste prova de que o superior hierárquico, ao desviar seus subordinados das funções próprias dos seus cargos, agiu com dolo ou má-fé. 3.
A ausência de prova de dolo ou má-fé do agente impede a condenação fundada no art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992
. 4. Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas. 5. Sentença que rejeitou a pretensão inicial confirmada no reexame necessário, prejudicada a apelação voluntária.

(TJ-MG - AC: 10040150030233001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019)

Portanto, se o elemento subjetivo, imprescindível à caracterização das hipóteses de improbidade administrativas elencadas no art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, está ausente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021